Tribunal: TJSP
Processo: 0003556-58.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado. Recurso da acusação. Pedido de revogação do benefício. Demonstrado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83, do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário (fls. 11), atestado, inclusive, por exame criminológico favorável (fls. 18/25), e

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado. Recurso da acusação. Pedido de revogação do benefício. Demonstrado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83, do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário (fls. 11), atestado, inclusive, por exame criminológico favorável (fls. 18/25), e que não apresentou faltas não reabilitadas. Inexistência de apontamentos de fatos recentes em seu desfavor. Gravidade dos delitos, já considerada pelo Juízo de conhecimento, e que não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício. Vedação à progressão per saltum não é fundamento idôneo para o indeferimento do benefício.
Agravo não provido.